Tribunal: TJDFT
Processo: 0728372-11.2021.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. INJÚRIA. AMEAÇA. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO. AMEAÇA. ATIPICIDADE DESCONTROLE EMOCIONAL. NAO EXCLUSÃO. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. QUANTUM DE AUMENTO. PRIMEIRA E SEGUNDA FASE. APLICAÇÃO DAS FRAÇÕES ADEQUADA. JUSTICA GRATUITA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DA EXECUÇÃO.

I – O crime de ameaça e formal e se consuma quando a vítima toma conhecimento da promessa de mal injusto e grave, capaz de lhe causar temor e abalar a tranquilidade.

II - O crime de ameaça é formal e se consuma quando vítima toma conhecimento da promessa do agente em lhe causar mal injusto e grave, bastando para sua configuração a idoneidade para a intimidação. É indiferente para a consumação do crime a intenção do agente em cumprir o prometido e tampouco o ânimo em que se encontrava.

III - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP, sendo de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base o patamar adequado para a segunda fase.

IV - Nos termos da Súmula no 26 deste Tribunal: “Compete ao juiz da execução penal examinar e decidir pedido de gratuidade de justiça do condenado.”

V - Recurso conhecido e parcialmente provido.